Tribunal: TJES
Processo: 5003006-91.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003006-91.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICK MARLON GONCALVES MEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FIANÇA.
NÃO RECOLHIMENTO. ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTES DO STJ. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.).
Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada

2. No caso, verifica-se que o paciente se encontrava encarcerado há mais de 4 (quatro) dias, tão somente pelo não pagamento do montante arbitrado, a qual já havia sido fixada em valor reduzido (um salário-mínimo) de modo que é presumível a situação de hipossuficiência do preso pelo transcurso do tempo, conforme previsto no art. 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

3.

Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

RICK MARLON GONÇALVES MEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo.

A impetrante alega, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Decisão de ID nº 7613629 deferindo o pedido liminar, de modo a dispensar o recolhimento da fiança.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 7754733).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7820676), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de

RICK MARLON GONÇALVES MEIRA
em face de suposto ato coator imputado ao

JUÍZO DE PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS/ES
, que concedeu liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário-mínimo.

A impetrante alega, em apertada síntese, a ilegalidade da manutenção do paciente na prisão, posto que em desconformidade com o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC nº 568.693/ES.

Pugna pela concessão liminar da ordem com a imediata expedição do alvará de soltura e, ao final, pela confirmação da decisão que vier conceder a liminar.

Após regular tramitação do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do HC coletivo nº 568,693/ES concedeu a ordem “
para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional.”
(HC n. 568.693/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

Embora o referido julgamento tenha se dado no contexto da pandemia da Covid-19, a jurisprudência da Corte da Cidadania vem adotando o referido entendimento, mesmo no contexto pós-pandêmico, no sentido da ilegalidade da manutenção da prisão tão somente em virtude do não recolhimento do valor da fiança arbitrada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM. SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui o entendimento que "[...] não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada."
(HC n. 399.732/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. No caso, há ilegalidade apta a ensejar a superação do entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 691/STF. 3. O Juízo de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória mediante o pagamento de fiança. No entanto, o Agravado, inadimplente, permaneceu preso até a data do deferimento da liminar neste writ. 4. Embora não haja nos autos prova plena acerca das condições financeiras do Agravante para arcar ou não com o valor da fiança arbitrada, o fato de o Acusado estar preso sem ter pago a importância arbitrada indica que a falta do recurso realmente é o fator que impede sua liberdade.
5. Ademais, em julgamento proferido no dia 14/10/2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça concedeu, por unanimidade, a ordem no habeas corpus coletivo n. 568.693/ES, para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança em todo o território nacional e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor arbitrado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.299/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Na hipótese, consta dos autos eletrônicos que o paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, tendo o auto de prisão em flagrante narrado que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de uma briga sendo que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima RONALDO APRIGIO DOS SANTOS JUNIOR com um ferimento grave supostamente causado pelo coato em virtude de discussão entre ambos.

Efetuada a prisão em flagrante, o paciente fora submetido à audiência de custódia, oportunidade em que o MM. Magistrado Plantonista entendeu que não se encontravam presentes os requisitos contidos no art. 312 do CPP a autorizar a custódia preventiva do paciente, razão pela qual concedeu a liberdade provisória com a fixação das seguintes cautelares: i) proibição de sair da Comarca onde reside sem prévia autorização do Juiz natural da causa; ii) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; iii) proibição de frequentar bares, boates e assemelhados; iv) comparecer em até 5 (cinco) dias úteis ao Juízo ao qual o APFD foi distribuído com cópia de comprovante atual de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; v) recolhimento de fiança no valor de um salário-mínimo; vi) proibição de contato do ofendido por qualquer meio de comunicação; vii) proibição de se aproximar a menos de 500 m (quinhentos metros) da vítima.

Não obstante, à época da impetração, o paciente se encontrava preso há mais de 4 (quatro) dias, tão somente pelo não pagamento da fiança arbitrada, o qual já havia sido fixada em valor reduzido (um salário-mínimo), de modo que é presumível a sua situação de hipossuficiência pelo transcurso do tempo, na forma do art. 1º da Recomendação Conjunta nº 001/2015 deste eg. Tribunal de Justiça,
in litteris:

Art. 1º. Recomendar aos juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72 h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, §1º, I c/c 350,
caput
, do CPP.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, confirmando a liminar a seu tempo deferida, de modo a dispensar o recolhimento da fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas pela autoridade coatora.

É como voto.